Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Imóvel rural. Pequena propriedade rural. Alegação de impenhorabilidade. Condições. Residência no imóvel ou Imóvel trabalhado pela família. Demonstração. Inocorrência. Invocação da salvaguarda endereçada ao bem de família. Inaplicabilidade. Constrição legítima. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora que formulara o executado almejando a desconstituição do ato constritivo incidente sobre o imóvel rural de sua titularidade, sob o prisma de que não se desincumbira do ônus de comprovar o preenchimento do requisito atinente à exploração familiar do bem ou de que é qualificável como bem de família (CPC, art. 833, VIII; Lei no 8.009/90, arts. 1o, §1o, e 4o, §2o), mantendo incólume a constrição.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à apreensão se a pequena propriedade rural penhorada como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito objeto de execução de título extrajudicial é expropriável, ou se, eventualmente, encontra-se alcançada pela impenhorabilidade inerente ao bem de família ou à pequena propriedade rural trabalhada pela família.
III. Razões de decidir
3. O imóvel destinado à residência do executado e sua família, sobre o qual detém a condição de proprietário ou titular dos direitos a ele vinculados, qualifica-se comobemdefamília, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
4. Estando o instituto da impenhorabilidade do bem de família vocacionado a preservar a dignidade do devedor, e não tutelar ou prestigiar a inadimplência, assegurando ao obrigado ao menos local para habitar em companhia da família, salvo as situações excepcionadas, tratando-se de imóvel caracterizado como pequena propriedade rural, pois de área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, apenas é alcançado pela salvaguarda se destinado à residência familiar ou se trabalhado pela família (Lei no 8.009/90, art, 4o, §2o; CF, art. 5o, XXVI; e CPC, art. 833, VIII)).
5. A despeito de se caracterizar o imóvel penhorado como pequena propriedade rural, não subsistindo elementos a evidenciarem que nele reside o executado ou que sua família nele trabalha, não é alcançado pela impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constrito ou que se destina ao trabalho familiar, defronte a mera arguição de que o explora, tornando-o produtivo, segundo emerge da regulação legal.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.